Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-13.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002672-13.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ELSON MARTINS VIEIRA - CPF: 209.152.331-34 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0026-97 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELSON MARTINS VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MERA PRESUNÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002672-13.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELSON MARTINS VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Elson Martins Vieira
foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, perante o douto Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do fato delituoso que se segue, ID. 31610988:

“Consta do
(IP N°. 2672- 13.2016.811.0042 Código 427350),
que no dia 11 de novembro de 2015, no estabelecimento comercial denominado Comercial Tai, situado a rua 14, Quadra 02, n° 129, bairro Osmar Cabral, nesta Capital,
o denunciado acima qualificado
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da sua conduta, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente nos bens constantes no termo de exibição e apreensão de fls. 19, pertencentes a Empresa Souza Cruz S.A.

Apurou-se, que no dia 12 de novembro de 2015, após receberem as informações da empresa vítima, investigadores de polícia da Delegacia de Roubos e Furtos dirigiram-se até o estabelecimento comercial de propriedade do
denunciado
, onde lograram
êxito em apreender uma caixa da Empresa Souza Cruz, contendo grande quantidade de maços de cigarros, isqueiros e o rastreador da empresa vítima,
comenos em que o implicado fora preso em flagrante e conduzido às dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá para formalização das providências legais.

Ante o exposto
, cumpre ao Ministério Público denunciar
ELSON MARTINS VIEIRA
como incurso no
artigo 180, § 1o, do Código Penal
, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, § 1o, I, do Código de Processo Penal. (...).”
[
Sic
].

Na sentença, ID. 31611499 a 31611499, julgou-se improcedente a denúncia para absolver o acusado
Elson Martins Vieira
do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ID. 31611950. Sustentou que as provas produzidas são suficientes a fundamentar um decreto condenatório, vez que demonstram amplamente a materialidade e autoria delitivas, pleiteando a condenação do acusado como incurso no artigo 180 do Código Penal (ID. 31611951).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória (ID. 31611954).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do apelo (ID. 34214479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELSON MARTINS VIEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a condenação do acusado ao argumento de que as provas produzidas são suficientes a embasar um decreto condenatório incólume de dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo exigido do tipo (art. 180, do CP).

Veja-se.

A materialidade está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 31610990), nos Termos de Exibição e Apreensão (ID. 31610999), no Boletim de Ocorrência (ID. 31610998) e Auto de Avaliação Indireta (ID. 3161146339).

A autoria é inconteste. Ao ser ouvido perante a autoridade policial o recorrido afirmou que adquiriu a mercadoria, contudo, afirmou que não se tratar de produto de crime.

Nesses termos, declarou:
“(...) EU NÃO SABIA QUE ESSA MERCADORIA ERA ROUBADA. PASSOU UM RAPAZ VENDENDO CIGARRO E EU COMPREI”; Que ao ser indagado o nome e endereço desse rapaz que afirma ter lhe vendido a mercadoria apreendida, o interrogando respondeu: “NÃO SEI”; QUE afirma ter pago a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela mercadoria adquirida; (...).”
[
Sic,
ID. 31610996].

O juízo singular absolveu o acusado, entendendo pela ausência de prova suficiente do dolo. Confira-se, ID. 31611499:

“(...) Infere-se de seus relatos que em uma situação de informalidade, certamente praticada de forma usual na localidade onde o réu possui o seu comércio, tendo adquirido uma caixa de cigarros pagando por ele o valor de aproximadamente R$ 500,00 segundo o réu, lembrando de ter pagado mais ou menos esta quantia.

Denota-se, ainda, que o réu não conhecia o vendedor, porém o recebeu em seu comércio, aparentemente acompanhado de terceira pessoa, e comprou os cigarros porque ele disse que venderia a um prego mais barato do que o praticado pela empresa Souza Cruz.

Assim, ao prestar o seu depoimento em Juízo o réu confessou que os cigarros foram encontrados em seu estabelecimento comercial e que os adquiriu com a intenção de expor à venda.

Ocorre que ao mesmo tempo em que confessou a compra, o réu demonstrou desconhecer a origem ilícita dos produtos e demonstrou-se crente de que estava agindo de forma legal, apenas optando por uma compra facilitada, sendo que as demais circunstâncias desta compra não foram elucidadas.

E certo que, enquanto comerciante, o réu já havia feito compras diretamente da empresa Souza Cruz, porém, não há nos autos prova robusta o suficiente para se concluir que a forma da aquisição seja pelas características do vendedor, seja pelo fato de ser uma venda ambulante, por si sós, demonstram a ciência da ilicitude.

Ao contrário, sendo uma venda feita no ambiente comercial, durante o horário de funcionamento, sem características de clandestinidade, a primeira impressão é de que fora feita de forma regular.

Diante da aparente legalidade do ato comercial, as únicas possibilidades de se considerar que o réu deveria saber que se tratava de produto de crime seria provar que a empresa Souza Cruz não pratica vendas através de ambulantes e que é impossível alguém realizar a venda de uma caixa de cigarros a um prego menor do que o valor de mercado, o que não fora feito nos autos.

É certo que há indícios de que o réu pagou preço menor do que o valor real, contudo, este fato por si só não é suficiente para condenação no contexto do crime em tela, porque as circunstâncias da compra não estão claras e assim é possível que tenha sido ilegal sim, contudo os indícios, ainda que fortes, não rompem a incerteza que deflui do depoimento do acusado.

Vale gizar que acerca do preço pago pela mercadoria a defesa demonstrou durante o interrogatório que a avaliação indireta foi baseada na apreensão de todos os cigarros encontrados no comércio do réu e parte destes era de propriedade do réu antes da compra contestada neste processo, ou seja, há dúvidas quanto ao valor real dos objetos subtraídos da empresa vítima, pois avaliaram os subtraídos e também os comprados diretamente pelo réu, de modo que até mesmo o parâmetro utilizado para dizer que o acusado pagou preço vil pelas mercadorias, restou fragilizada pela prova produzida em Juízo.

Destarte a conduta descrita na denúncia de que o acusado adquiriu bem sabendo se tratar de produto de crime, não foi corroborada pelas provas judiciais e, dessa forma, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório.

É bem verdade que a apreensão da
res
inverte o ônus da prova, contudo, não havendo nenhuma prova capaz de afastar a verossimilhança das alegações do réu, imperioso reconhecer que as suas palavras contrárias à acusação e que ofendem o cerne da denúncia que é a ciência da origem ilícita do bem. No mínimo torna a acusação frágil o suficiente para se aplicar o principio do
in dubio pro reo
e absolver o acusado.

A dúvida impõe que a coisa certa a se fazer é absolver o acusado uma vez que a repreensão do mal exige plena convicção na medida em que condenação judicial de um inocente é, talvez, o modelo de injustiça por excelência.

É certo que a absolvição de um culpado também conduz ao injusto, porém a diferença entre as duas injustiças é o cárcere e este sim é demasiadamente grave, adoece famílias, acaba com uma vida toda, sendo, portanto pertinente reconhecer o benefício da dúvida, ainda que necessário para isso balancear as injustiças possíveis, dosando os graus de incompatibilidade entre os envolvidos. È a hipótese do conflito entre
jus puniendi
e
jus libertatis
, sendo que este deve prevalecer.

Assim, sem prova plena, verdadeira, completa e convincente, impossível uma condenação. (...).” [
Sic
. Grifo].

Pois bem.

O Ministério Público aduz que não obstante o acusado negar a ciência da ilicitude da mercadoria é patente que o mesmo adquiriu e ocultou em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, e com a intenção de posteriormente expor à venda em sua atividade comercial.

Durante audiência de custódia, o acusado disse que achou estranho o preço ofertado, contudo, entendeu que o “
cara estava apurado para vender
” (S
ic
).

A única prova judicial produzida foi o interrogatório do acusado, o qual declarou que comprou uma caixa de cigarros com rastreador da Empresa Souza Cruz, de uma pessoa que passou por vendendo, afirmando que comprou com preço baixo para a revenda. Declarou que para vender o rapaz disse que faria mais barato, informando que os cigarros ainda estavam todos dentro da caixa.

Informou, ainda, que já comprou cigarros de outras pessoas da empresa Souza Cruz e, desse modo, houve a apreensão de toda a mercadoria, incluindo aquelas de compras anteriores por vendedores da empresa.

Não se desconhece a dificuldade de aferição do dolo na prática do crime de receptação, todavia, no caso há, no mínimo, dúvida se o acusado conhecia a origem ilícita da caixa de cigarro adquirida, pois, não obstante admitir a compra, demonstrou desconhecer a origem ilícita dos produtos, vez que afirmou já ter comprado cigarros de outros vendedores da empresa Souza Cruz, acreditando que o vendedor fez um preço baixo para conseguir vender a mercadoria com facilidade.

Desse modo, o acervo probante não indica elementos concretos e seguros suficientes para fundamentar uma condenação pelo delito de receptação.

À propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que seja configurado o crime de receptação é necessário que o agente tenha a plena certeza da origem ilícita da res, não bastando meras suspeitas a tal respeito. - No caso dos autos, não existindo provas concretas a demonstrar a ocorrência do crime de receptação, de rigor a manutenção da sentença que absolve o denunciado em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0303.14.000470-4/001) (Ap 2234/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

A prova para fundamentar uma condenação deve ser inequívoca, sem qualquer mácula de dúvidas, pois, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois, é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, ante a fragilidade da acusação, mantenho a absolvição com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
.

À vista de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020